Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. QUESTÃO COMPLEXA DE FATO E DE DIREITO QUE FOGE AO PROCESSO DE INVENTÁRIO.
1. A discussão acerca da propriedade de bem imóvel envolve questão de fato e de direito de alta indagação e de complexa dilação probatória, não sendo, portanto, discussão incidental e unicamente de direito que pode ser resolvida no âmbito do processo de inventário, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. 1.1. Compete ao juízo cível, de competência residual, a solução dessa modalidade de controvérsia, porquanto não inserida na competência absoluta e restritiva das Varas de Órfãos e de Sucessões contida no artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.